Tribunal: TJSP
Processo: 2110535-93.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Fauna
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 3.901/2022 do Município de Andradina que trata da autorização à criação da "Unidade Básica de Saúde Animal (UBASA)", destinada ao atendimento veterinário básico gratuito a cães e gatos pertencentes a tutores carentes – Norma impugnada que viola o pacto federativo ao invadir competência privativa do Executivo para legislar sobre atos de gestão

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 3.901/2022 do Município de Andradina que trata da autorização à criação da "Unidade Básica de Saúde Animal (UBASA)", destinada ao atendimento veterinário básico gratuito a cães e gatos pertencentes a tutores carentes – Norma impugnada que viola o pacto federativo ao invadir competência privativa do Executivo para legislar sobre atos de gestão administrativa – Princípio da reserva de administração diretamente afetado, posto que trata da estrutura e atribuição dos órgãos que compõem o Executivo Municipal – Preceito estabelecido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 917 da repercussão geral (ARE 878.911/RJ) – Violação dos arts. 5o, 24, §2o, 47, incisos II, XI, XIV E XIX, e 144 da Constituição Estadual – Precedentes – AÇÃO PROCEDENTE.